Tribunal: TJSP
Processo: 1001053-30.2014.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato – Alteração da política tributária, em virtude da edição da Lei no 10.833/2003, que majorou a alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), de 3% para 7,6% – Readequação da equação financeira exige a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verificou no caso dos autos – Sentença mantida

Ementa:
APELAÇÃO – Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato – Alteração da política tributária, em virtude da edição da Lei no 10.833/2003, que majorou a alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), de 3% para 7,6% – Readequação da equação financeira exige a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verificou no caso dos autos – Sentença mantida – Recurso desprovido.